Tribunal: TJSP
Processo: 3000250-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR. Lei Estadual no 17205/2019, que reduziu o limite para requisição de pagamento de pequeno valor. Decisão agravada com fundamento no artigo 1o da Lei Estadual 17205/2019, que impõe a incidência do novo teto a partir da data de liquidação, não da expedição do ofício requisitório, por isso sem motivo de invalidade. Trânsito em julgado da condenação e início

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR. Lei Estadual no 17205/2019, que reduziu o limite para requisição de pagamento de pequeno valor. Decisão agravada com fundamento no artigo 1o da Lei Estadual 17205/2019, que impõe a incidência do novo teto a partir da data de liquidação, não da expedição do ofício requisitório, por isso sem motivo de invalidade. Trânsito em julgado da condenação e início da execução anteriores à sua edição. Situações consolidadas no tempo. Exceção ao princípio da aplicação imediata de norma processual aos processos em curso. Código de Processo Civil, artigo 14. Precedentes de Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Sem ingerência na execução do orçamento público, a implicar violação à separação de poderes, porque respeita o limite para requisição de pagamento de pequeno valor aplicável à hipótese. Tampouco incide hipótese para a cláusula de reserva de plenário, por não se decidir pela inconstitucionalidade de qualquer das disposições da referida lei estadual 17205/2019, mas pela irretroatividade da sua aplicação, segundo o disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil, não diretamente do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, por não se tratar de direito material, acompanhando precedentes dos tribunais superiores, portanto, sobre aplicação de norma de natureza processual no tempo. Sem motivo para suspensão do processo porque não determinada pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema 792 de Repercussão Geral. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000250-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada FRANCISCO HENRIQUE COGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000250-84.2020.8.26.0000 -Voto no 34712
2
VOTO No 34712
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3000250-84.2020.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: FRANCISCO HENRIQUE COGO (AJ)
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO
VALOR. Lei Estadual no 17205/2019, que reduziu o limite para
requisição de pagamento de pequeno valor. Decisão agravada com
fundamento no artigo 1o da Lei Estadual 17205/2019, que impõe a
incidência do novo teto a partir da data de liquidação, não da
expedição do ofício requisitório, por isso sem motivo de
invalidade. Trânsito em julgado da condenação e início da
execução anteriores à sua edição. Situações consolidadas no
tempo. Exceção ao princípio da aplicação imediata de norma
processual aos processos em curso. Código de Processo Civil,
artigo 14. Precedentes de Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça. Sem ingerência na execução do orçamento
público, a implicar violação à separação de poderes, porque
respeita o limite para requisição de pagamento de pequeno valor
aplicável à hipótese. Tampouco incide hipótese para a cláusula de
reserva de plenário, por não se decidir pela inconstitucionalidade
de qualquer das disposições da referida lei estadual 17205/2019,
mas pela irretroatividade da sua aplicação, segundo o disposto no
artigo 14 do Código de Processo Civil, não diretamente do artigo
5o, XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada, por não se tratar de direito material, acompanhando
precedentes dos tribunais superiores, portanto, sobre aplicação de
norma de natureza processual no tempo. Sem motivo para
suspensão do processo porque não determinada pelo Supremo
Tribunal Federal em relação ao Tema 792 de Repercussão Geral.
Recurso não provido.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra
decisão, proferida em 21 de janeiro de 2020, pelo eminente magistrado, Doutor Luís
Eduardo Medeiros Grisólia, em execução individual de sentença proferida em mandado
de segurança coletivo, sobre cálculo de quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos
integrais, do interesse de policiais militares, que deixou de acolher postulação do Estado
pela aplicação da Lei Estadual 17205/2019, que reduziu o limite para requisição de
pagamento de pequeno valor, por incidir sobre o valor apurado na data da liquidação do
débito, entendida, na hipótese, como a data de publicação da decisão de homologação
dos cálculos apresentados pelo exequente, que se verificou antes da referida lei, autos
originários, fls. 146.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000250-84.2020.8.26.0000 -Voto no 34712
3
Busca o Estado agravante a aplicação imediata da Lei
Estadual no 17205/2019, sustentando que assim determina o seu artigo 2o; falta de
fundamento legal para a decisão recorrida; que a alteração normativa, quanto ao limite
da obrigação de pequeno valor, não afeta o direito material do credor, cumprindo aplicar
o regramento vigente no momento da expedição do ofício requisitório; violação à
separação de poderes porque afastar a sua aplicação interfere na execução da lei
orçamentária, da competência do Poder Executivo, Lei Complementar 101/2000, artigo
8o; violação à cláusula de reserva de plenário por implicar forma indireta de
reconhecimento da inconstitucionalidade da lei; questão afeta ao Tema 792 de
Repercussão Geral, postulada por isso a suspensão do processo até o pronunciamento
final do Supremo Tribunal Federal. Pediu efeito suspensivo.
Negado efeito suspensivo; recurso respondido, fls. 14/15 e
18/21.
É o relatório.
Decisão agravada com fundamento no artigo 1o da Lei
Estadual 127205/2019, que impõe a incidência do novo limite desde a data da conta de
liquidação e não da expedição do ofício requisitório, por isso não incidindo em motivo de
invalidade.
Estabelece o Código de Processo Civil atual, artigo 14, que
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em
curso, respeitando-se os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Decidiu o Supremo Tribunal Federal que a condenação
transitada em julgado e a instauração da execução em momento anterior ao da
superveniência da lei são situações consolidadas no tempo que excepcionam a
aplicabilidade imediata da norma que altera o limite da obrigação de pequeno valor, AgR
no RE 601914/DF, Segunda Turma, Relator Min. Celso de Mello, j. 06-03-2012;
orientação encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, AgInt no RMS 4407/RO e AgInt
no RMS 46671/RO, sem indicativo de mudança dessa orientação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000250-84.2020.8.26.0000 -Voto no 34712
4
Na hipótese, o trânsito em julgado da condenação ocorreu
em 08-07-2008 e o incidente de requisição de pequeno valor foi instaurado em
29-05-2019, antes da alteração introduzida pela Lei Estadual no 17205, de 07 de
novembro de 2019, constituindo, portanto, situação jurídica consolidada que exclui a
aplicação imediata da lei nova.
Sem violação à separação de poderes ou ingerência
indevida na execução do orçamento público, vez que respeita o limite para requisição de
pagamento de pequeno valor aplicável à hipótese.
Tampouco se verifica hipótese de incidência da cláusula de
reserva de plenário, por não se decidir pela inconstitucionalidade de qualquer das
disposições da referida lei estadual, mas pela irretroatividade da sua aplicação, em
consonância com a disposição do artigo 14 do Código de Processo Civil, não diretamente
do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, por não se tratar de direito material,
portanto, tão-só sobre aplicação no tempo de norma de natureza processual.
E não se justifica a suspensão do processo porque não
determinada pelo Supremo Tribunal Federal no tocante ao Tema 792.
Destarte, NEGA-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator